Tribunal: TJSP
Processo: 0005811-78.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Ausência do requisito objetivo – Aplicação do percentual de 60% para a progressão em virtude de se tratar de sentenciado reincidente – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Paciente reincidente por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Ausência do requisito objetivo – Aplicação do percentual de 60% para a progressão em virtude de se tratar de sentenciado reincidente – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Histórico prisional desfavorável, com cometimento de faltas disciplinares de natureza grave – Condição de ordem subjetiva não satisfeita – Elementos contrários ao atestado de comportamento carcerário – Necessidade de prévia avaliação técnica para aferição da condição de ordem subjetiva, não sendo imprescindível a participação de médico psiquiatra – Decisão cassada em parte, no tocante à apreciação do requisito subjetivo – Agravo parcialmente provido, a fim de determinar a realização de exame criminológico e o retorno do sentenciado ao regime fechado.